Tribunal: TJSP
Processo: 0012573-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
res no 836/97, no 888/00 e no 975/05, que instituíram o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes dos Quadros da Secretaria da Educação e da Secretaria do Estado para fins de limitação temporal e o recálculo das diferenças – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0012573-47.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Diferenças salariais decorrentes da conversão da URV - Recurso contra decisão que aplicou o disposto no RE 561.836-RN e julgou extinto o incidente de execução – Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal – Ausente violação da coisa julgada – Devem ser observadas as Leis Complementares no 836/97, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Diferenças salariais decorrentes da conversão da URV - Recurso contra decisão que aplicou o disposto no RE 561.836-RN e julgou extinto o incidente de execução – Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal – Ausente violação da coisa julgada – Devem ser observadas as Leis Complementares no 836/97, no 888/00 e no 975/05, que instituíram o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes dos Quadros da Secretaria da Educação e da Secretaria do Estado para fins de limitação temporal e o recálculo das diferenças – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000475576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0012573-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSANA PAULA DA SILVA CAMPOS, ERICA GOMES SANTOS, VALDAIR
RIBEIRO DA CUNHA, MARCIA AYRES FERRAZ VICENTINI, MOACIR
APARECIDO
DE
CAMPOS,
IVANETE
APARECIDA
BIGUETTE,
EVA
APARECIDA BERALDO ATADEMOS, VERA LUCIA QUEIROZ BARBOSA,
MARIA JOSE DE SOUZA VERCOSA e LINDALVA IANELLA PAIXÃO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declarará o voto divergente., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público do TJSP
Processo no 0012573-47.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Maricy Maraldi
Apelantes: Lindalva Ianella Paixão e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 32258
APELAÇÃO CÍVEL Cumprimento de sentença Diferenças
salariais decorrentes da conversão da URV - Recurso contra
decisão que aplicou o disposto no RE 561.836-RN e julgou
extinto o incidente de execução
Título executivo que
reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite
temporal Ausente violação da coisa julgada Devem ser
observadas as Leis Complementares no 836/97, no 888/00 e no
975/05, que instituíram o Plano de Carreira, Vencimentos e
Salários para os integrantes dos Quadros da Secretaria da
Educação e da Secretaria do Estado para fins de limitação
temporal e o recálculo das diferenças Precedentes Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 271/186)
interposto por Lindalva Ianella Paixão e outros contra a r. sentença proferida
pela MMa. Juíza da 5a Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou extinto
o incidente de execução (fls. 250/256) em cumprimento de sentença ajuizada
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, tendo acolhido a impugnação
oposta pela executada e reconhecido que não há valores devidos em relação
aos exequentes, uma vez que a reestruturação da carreira ocorreu antes do
quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, tratando-se, portanto, de
caso de liquidação zero. Ao final, condenou os exequentes em honorários
advocatícios fixados em R$2.000,00, observada a justiça gratuita.
Em síntese, alegam os apelantes que não se pode
na fase de cumprimento de sentença arguir matéria preclusa, sob pena de
violação da coisa julgada. Assim, pleiteiam o provimento do recurso com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento do julgado, apostilamento e apresentação de planilhas, bem
como a condenação da executada em litigância de má-fé.
Contrarrazões às fls. 289/303.
É o relatório.
Conforme análise da documentação juntada aos
autos, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença de procedência
que determinou o recálculo dos vencimentos dos exequentes em razão da
conversão da URV, cuja decisão em primeiro grau foi confirmada em grau de
recurso.
No entanto, na fase de cumprimento de sentença,
tendo em vista a reestruturação da carreira dos servidores, vinculados à
Secretaria a Educação, concluiu-se que se trata de caso de liquidação zero.
De acordo com entendimento sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal, entendo ser necessária a limitação temporal para o
pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.
Conforme fundamentado no precedente adotado
em primeiro grau, em que se reconheceu a repercussão geral, RE no
561.836/RN, Relator Ministro Luiz Fux, j. 26.9.2013, deve haver a observância
da lei que reestrutura a carreira:
(...) 5. O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de parcela de remuneração por servidor público. 6)
A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em
outro percentual obtido na liquidação, verificar-se
com a redução da remuneração, o servidor fará jus
a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
Portanto, as diferenças salariais ocorridas em razão
da conversão dos vencimentos dos servidores em URV, muito embora não
possam ser compensadas com reajustes, conforme bem definido no título
judicial, devem ser limitadas no tempo quando houver reestruturação da
carreira, que tenha instituído novo regime jurídico remuneratório.
E no caso em tela, é forçoso reconhecer que houve
reestruturação da carreira em 1997, 2000 e 2005, por meio das Leis
Complementares no 836/97, no 888/00 e no 975/05, a partir daí iniciou-se o
prazo prescricional para pleitear eventual diferença salarial, pois a pretensão
jurisdicional se volta para um ato administrativo específico, são sendo hipótese
de prescrição parcelar.

Considerando que houve reestruturação da carreira,
a data da lei estadual deve ser observada para fins de limite temporal. E
conforme análise do título judicial que ensejou a execução em questão (fls.
66/72), observo que este apenas estabeleceu objetivamente o direito dos
servidores em relação à recomposição das diferenças em seus vencimentos
em razão da conversão em URV, não havendo que se falar em violação da
coisa julgada (art. 5o, XIIIVI da Constituição Federal), pois a decisão recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas firmou os limites da extensão temporal.
No mesmo sentido já decidiu esta E. 7a Câmara de
Direito Público:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONVERSÃO EM
URV ― As diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão dos proventos dos servidores em URV
ficam limitadas no tempo, quando houver a
reestruturação da carreira ― Título executivo que
reconheceu o direito ao recálculo, não especificando
o limite temporal Lei Municipal no 5.975/2010 que
dispôs sobre o Plano de Cargos e Carreira dos
Servidores
que
deve
ser
considerada
como
limitação temporal para o recálculo das diferenças.
Recurso Improvido. (TJSP, 7a Câmara de Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2082959-38.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Moacir Peres, j. 20.6.2016).
1.SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
Remuneração. URV. Pretensão à conversão dos
vencimentos em URV, em 1o de março de 1994.
Ação
ajuizada
em
2014.
Ressalvado
meu
entendimento, têm os servidores direito à revisão da
conversão de seus vencimentos em URV na forma
colimada,
observada
a
prescrição
parcelar,
quinquenal. Há que se observar, contudo, que as
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão
dos proventos dos servidores em URV, embora não
possam
ser
compensadas
com
reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriores, ficam limitadas no tempo quando
houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a
instituição de um novo regime jurídico remuneratório
(AgAg no Resp no 1.302.854/MG; no mesmo sentido
RE 531.836). 2. Decisão confirmada. Agravo não
provido. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Agravo
Regimental
no
3010843-03.2013.8.26.0071/50000,
Relator
Desembargador Coimbra Schmidt, j. 6.4.2015)
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução

Conversão para URV
Termo ad quem

Reestruturação da carreira Precedentes do STF
Título executivo ilíquido
Decisão reformada

Recurso provido. (TJSP, 1a Câmara de Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2235905-29.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, j.
21.6.2016)
Ainda que haja título judicial transitado em julgado,
forçoso reconhecer que com a edição do novo Código de Processo Civil,
verifica-se que o art. 927 traz hipóteses de jurisprudência vinculante, situação
que corresponde ao caso em tela: Art. 927. Os juízes e os tribunais
observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
Ressalte-se que não se está violando coisa julgada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que havendo diferenças, estas devem ser pagas, observada a
restruturação da carreira. A coisa julgada no caso em tela consistiu no
reconhecimento do an debeatur, sem contudo, definir o quantum debeatur.
Portanto, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Os honorários advocatícios serão ora majorados
para R$2.500,00, observada a suspensão da exigibilidade por serem os
exequentes beneficiários da justiça gratuita.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19782
Apelação / Remessa Necessária no 0012573-47.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Rosana Paula da Silva Campos, Erica Gomes Santos, Valdair
Ribeiro da Cunha, Marcia Ayres Ferraz Vicentini, Moacir Aparecido de
Campos, Ivanete Aparecida Biguette, Eva Aparecida Beraldo Atademos,
Vera Lucia Queiroz Barbosa, Maria Jose de Souza Vercosa e Lindalva
Ianella Paixão
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O reconhecimento de reestruturação da carreira em sede de
cumprimento de sentença afrontaria a coisa julgada.
De fato, o v. acórdão, prolatado por esta E. 7a Câmara de
Direito Público, reconheceu o direito dos autores ao recálculo dos vencimentos em
razão das disposições contidas na Lei Federal no 8.880/94, sem qualquer ressalva quanto
a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, tendo havido reestruturação da carreira, as diferenças,
resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam limitadas no tempo.
Ocorre que, segundo se dessume de um exame ainda provisório, não caberia ao juízo de
primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, rever decisão proferida no
processo de conhecimento, com trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da
regra do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação
jurisdicional entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção
do juízo de piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que
só pode ser confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de
Processo Civil, nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil
obriga, sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa
julgada. Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de
Processo Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único,
ambos do Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia
que a norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada
no sentido da inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery &
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010,
p. 773 e 774; 1133).
O instituto da coisa julgada material implica a
imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art.
502 do CPC), alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o,
XXXVI), havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter
excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em
situações extraordinárias, por exemplo, quando se trata de
sentença nula ou inexistente, embora haja, no Superior
Tribunal, vozes que não admitem a relativização em
hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp 893.477, Min. Nilson
Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem
coisa julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos depois de rescindidas por ação rescisória, quando
estiverem viciadas por falta de pressuposto processual de
validade ou por falta de condição da ação. O único dos
requisitos do processo e da ação que enseja a inexistência da
sentença e, por consequência, a inexistência da coisa julgada,
dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a sentença
proferida em processo no qual falte pressuposto processual de
existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz"
(Nery & Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT,
SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda
Pública Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora
autora decorrentes da conversão da moeda em unidade real de
valor (URV). Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada
que se reconhece. Imutabilidade. Descabimento da objetivada
reforma em fase de cumprimento de sentença. Inteligência dos
artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 502 do Código de
Processo Civil. Decisão agravada que, acertada, ora é mantida.
Recurso improvido, portanto. (AI 3000403-88.2018.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
12/06/18).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA – URV – APURAÇÃO DE VALORES – Decisão
que homologou o cálculo apresentado pela ora agravada, nos
autos da ação de recálculo de URV, em fase de cumprimento de
sentença – Procedência da ação confirmada em segundo grau,
já com transito em julgado, em que se afastou a prescrição, de
modo que somente as parcelas anteriores ao quinquênio que
precedeu o ajuizamento da ação estão em tese prescritas, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o fundo de direito – Não comprovada por legislação específica
se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos termos
do RE 561.836 – Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada – Impossibilidade – Conforme
firme precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia
essencial do direito fundamental à segurança jurídica, ainda
que a sentença transitada em julgado tenha resolvido o litígio
com fundamento em lei declarada inconstitucional, hipótese à
qual, diga-se de passagem, não se amolda o caso concreto –
Impossibilidade de rediscussão da matéria – Decisão agravada
mantida – Recurso desprovido. (AI no 2127983-55.8.26.0000,
8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob
fundamento de que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, pois, do
contrário, instaurar-se-ia situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
11225B6C
9
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11449213
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0012573-47.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.